Tribunal: TJES
Processo: 5008529-51.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008529-51.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: LUIZ FILIPE LOUVEM VASCONCELOS e outros (2)
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO EM AÇÕES CONSUMERISTAS. COMPRAS FRAUDULENTAS EM PLATAFORMA DIGITAL EM NOME DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
LUIZ FILIPE LOUVEM VASCONCELOS
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Alega o requerente que foi surpreendido com um e-mail da primeira requerida informando atividade estranha na conta que possui o autor em sua plataforma, momento em que procedeu ao imediato requerimento de bloqueio, o qual evitou a compra de 03 itens pelo fraudador invasor.

Entretanto, segundo o autor, mesmo após o contato junto à primeira ré, o fraudador conseguiu realizar a compra de 02 novos itens, transação esta também com aspecto fraudulento. Aduz ainda que, em insistindo no contato junto as rés, foi informado que tal compra seria cancelada imediatamente e o valor estornado, promessa essa não cumprida. Diante de tais fatos, pleiteou, liminarmente, a cessação das cobranças das parcelas em seu cartão de crédito, utilizado pelo fraudador. Ao final, pugna seja arbitrada indenização por danos morais.

Devidamente citada, as 1ª e 2ª requeridas se defendem arguindo preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, sustenta ausência de sua responsabilidade pelos fatos narrados, bem como impossibilidade de arbitramento de indenização por danos morais.

A 3ª requerida, por sua vez, também devidamente citada, alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, reforça a referida tese, sob o argumento de não participação da relação estabelecida entre as partes.

O pedido liminar foi deferido, conforme Decisão de ID nº 5450186.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2088700) dispôs que:

Ante o exposto
, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
TORNAR DEFINITIVA
a tutela liminar concedida no evento de ID nº 5450186, bem como
CONDENAR
as requeridas ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados pelo autor, com juros e correção a partir da presente sentença. Da mesma forma,
DECLARO INEXISTENTE
os contratos de compra e venda ora analisados, com base nos preceitos do art. 51 do CDC.

A 3ª requerida (VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA), ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2088717). Alegou, de forma preliminar, a ilegitimidade passiva pela inexistência de cadeia de fornecimento e a necessidade de inclusão do banco no polo passivo da demanda. No mérito, alega não ser responsável pelos fatos ocorridos e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer em sede de liminar, sendo esta de responsabilidade do banco. Por fim, alega inexistência de danos morais a serem pagos.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID 2088723) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que todas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e as requeridas, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente tinha uma conta na plataforma das requeridas, bem como se utilizava do cartão de bandeira da recorrente.

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva por entender que é clara a solidariedade entre as empresas rés, pois todas participam da cadeia de consumo.

Ainda, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário em que o banco deveria fazer parte da demanda. Em razão da solidariedade dos fornecedores, o consumidor pode optar contra quem pretende litigar. Trata-se aqui de litisconsórcio facultativo, considerando ser a vontade do consumidor que definirá a formação ou não da pluralidade de sujeitos no polo passivo e mesmo, quando se formar o litisconsórcio, qual a extensão subjetiva da pluralidade.

A responsabilidade que trata o presente caso é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Resta evidenciado a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, consubstanciada no dever de indenizar o autor pelos danos sofridos, uma vez que não se cercou de meios que visam dar segurança na prestação de seus serviços.

É o que acertadamente entendeu o juízo
a quo
:

Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, decerto que a situação narrada é de vício na prestação do serviço, notadamente no dever de segurança que as empresas demandadas possuem em relação a seus clientes. Havendo falha na prestação de serviço, como é o caso dos autos, é certo que surge uma situação de quebra de confiança do consumidor com as requeridas, o que sem dúvidas gerou abalo ao requerente.

Mantenho o valor dos danos nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.